Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-49.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702468-49.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WITALO DE ALMEIDA D E S P A C H O Apesar de a defesa já ter apresentado contrarrazões ao recurso (ID 61856091), o Ministério Público de 1o grau ainda não foi intimado para apresentar as razões recursais. Acolho a cota ministerial (ID 62025951) e determino a intimação do apelante para apresentação das razões do recurso. Após, intime-se a defesa para apresentar novas contrarrazões ao apelo ministerial ou ratificar as já apresentadas. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2024 18:27:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator